Tribunal: TJMT
Processo: 1073002-97.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1073002-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRYEL CRUZ DE MEDEIROS - CPF: 026.024.511-93 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1073002-97.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1073002-97.2023.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargado:
Gabryel Cruz de Medeiros.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - REABERTURA DO PRAZO
– OMISSÃO VERIFICADA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95. Constatada a omissão quanto ao prazo legal para apresentação de contrarrazões, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a decretação de nulidade do acórdão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1073002-97.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1073002-97.2023.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargado:
Gabryel Cruz de Medeiros.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Acórdão
(Id. 234492689): conheceu do recurso interposto por Gabryel Cruz de Medeiros e deu-lhe provimento
para reformar a sentença e
condenar o
Município de Nova Olímpia-MT e Estado de Mato Grosso
, solidariamente, ao fornecimento
dos medicamentos
‘Canabidiol 50mg/ml – 1ml de 12/12h, Aripiprazol 10mg de 12/12h, Depakene 500mg de 12/12h, Fluoxetina 20mg de 12/12h’
, bem como quaisquer outros tratamentos que eventualmente se fizerem necessários para a manutenção da saúde do recorrente, enquanto perdurar o tratamento
.

Embargos de Declaração
(Id.
235937175
):

o

embargante alega que existe erro material, omissão e/ou contradição na decisão, tendo em vista que foi publicado Acórdão sem que houvesse sua intimação para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1073002-97.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1073002-97.2023.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargado:
Gabryel Cruz de Medeiros.

VOTO

EMINENTES PARES

Como é sabido, são cabíveis embargos de declaração quando, na sentença/acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão, consoante dispõe o artigo 48 da Lei n.º 9.099/95 e artigo n.º 1.022 do Código de Processo Civil.

Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2º do CPC).

Pois bem.

No presente caso, assiste razão ao embargante quanto à nulidade do julgado, por cerceamento de defesa.

Isso porque, o acórdão de Id. 234492689 foi omisso quanto ao prazo legal para apresentação das Contrarrazões, motivo pelo qual recebo os Embargos Declaratórios.

Na hipótese dos autos, nota-se que
há omissão
no acórdão embargado
, pois a Sentença foi publicada no dia 23/05/2024, sendo apresentado recurso inominado na data de 17/06/2024 e, logo após, no dia 20/06/2024, foi proferida decisão Id. 236541840 (pelo juízo
a quo
) recebendo o recurso e intimando o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo legal de 10 (dez) dias úteis.

Ocorre que apenas o Município de Nova Olímpia-MT foi intimado para apresentar suas contrarrazões, o que não correu com o ente público estadual, pois o recurso era duplo.

Assim,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, por serem tempestivos e
OS ACOLHO
para, reconhecendo o cerceamento de defesa, decretar a nulidade do acórdão embargado, abrindo novo prazo para apresentação das contrarrazões. Após, com ou sem manifestação da parte recorrida, inclua-se o feito em nova pauta de julgamento.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024